Tribunal: STF
Processo: ARE 1459109
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Em 22/2/2024, determinei a intimação da agravante para que regularizasse a sua representação processual com relação ao pedido de renúncia à pretensão formulada na ação (documento eletrônico 266).



    Na Petição 17.282/2024-STF, a recorrente, em atendimento ao mencionado despacho, requer a juntada de nova procuração com poderes específicos para regularizar o seu requerimento de renúncia e reitera: 



    “[...] o pedido de desistência do recurso e de renúncia a quaisquer alegações de direito sobre os quais se fundam a presente medida judicial, bem como o pedido de extinção dos feitos com base no artigo 487, III, ‘c’ do Código de Processo Civil, reconhecendo e confessando de forma irrevogável e irretratável o débito fiscal objeto da presente demanda (Certidão de Dívida Ativa 1318991740, Auto de Infração 4.113.209-9).” (documento eletrônico 267, p. 1)



    Posto isso, ante a regularidade do pedido, homologo a renúncia à pretensão formulada no mandado de segurança e julgo extinto o writ com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator